Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700127-48.2025.8.07.0001 RECORRENTES: ESPÓLIO DE GESSI DOS SANTOS PINTO E ANA PAULA PINTO TORMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.300. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de atualização de valores. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ressarcimento de danos havidos em contas individuais vinculadas ao PASEP. III. Razões de decidir. 3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação, pois comprovada a prévia manifestação da parte autora sobre a prescrição, nos termos do art. 10 do CPC. 4. Inaplicável a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.300, pois a controvérsia tratada no recurso não diz respeito à distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito em contas do PASEP. 4.1. Não há impugnação quanto aos saques realizados, sendo o fundamento recursal centrado na alegação de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas em 2024, quando obtidos os extratos bancários. 4.2. A distinção fática e jurídica afasta a incidência da suspensão prevista no art. 1.037, inc. II, do CPC. 5. A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150. 6. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques. 7. Comprovado que o saque integral da conta ocorreu em 15.07.2009, e a ação foi ajuizada em 03.01.2025, ultrapassado o prazo de 10 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 8. Aplicação do princípio da actio nata, sendo irrelevante a data de obtenção dos extratos bancários, pois a ciência do dano ocorreu no momento do saque. IV. Dispositivo e Tese. 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, sendo ela caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários." Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 189 e 202, ambos do Código Civil e 10 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional decenal não deve ser fixado na data de cada depósito na conta do PASEP, mas sim na data em que a parte autora teve ciência dos desfalques causados pelo BANCO DO BRASIL S/A na conta PASEP. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186 e 927, ambos do CC, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em virtude de ato ilícito praticado; c) artigo 5o, incisos VI e LV, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referida norma. Sem indicarem dispositivo legal violado, pleiteiam a fixação de índices de recomposição monetária descritos na memória de cálculo. Pedem o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.300 do STJ, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado LÍVIO ANTÔNIO SABATTI, OAB/RS 76.879 (ID 76939971). Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 77707858). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 189 e 202, ambos do Código Civil, e 10 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 76020309): O direito de ação surgiu quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque da conta vinculada ao PASEP. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, tendo em vista que “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos VI e LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Ademais, o apelo não merece curso em relação ao pedido de fixação de índices de recomposição monetária descritos na memória de cálculo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.300 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. Não conheço dos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 76939971 e ID 77707858. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020